Tribunal: TJDFT
Processo: 0732282-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. ABSOLVIÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da defesa e manteve a absolvição dos réus da prática de crime contra a honra.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. Em ação penal privada, levando em conta o princípio geral da sucumbência e a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, cabível a fixação de honorários sucumbenciais, conforme entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros balizadores previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e Tabela OAB.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração providos.